Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022079-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), WILTON RODRIGUES GALVAO - CPF: 044.079.191-08 (PACIENTE), 2a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA - CPF: 048.783.271-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 965.390.201-63 (VÍTIMA), LUCIANO JOAO SAMPAIO - CPF: 828.340.831-34 (VÍTIMA), DELEON SOUZA SILVA - CPF: 973.564.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL), TORTURA (ART. 1o, II, § 4o, III DA LEI 9.455/97) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, ‘CAPUT’ DA LEI 12.850/13)
– INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRISÃO DO PACIENTE ANALISADA NO HABEAS CORPUS PRECEDENTE No.1029831-53.2023811.0000, COM A ORDEM DENEGADA EM 04/03/2024 –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA – ASPECTO
NÃO CONHECIDO –
2.
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – BENEFICIÁRIO PRONUNCIADO EM 29/04/2024 – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – INTERPOSTO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No.1001169-90.2023.811.0042 – JULGADO EM 13/09/2024 –
COMPATIBILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

A prisão do paciente foi discutida no habeas corpus precedente no.1029831-53.2023811.0000, cuja ordem foi denegada em 04/03/2024, razão pela qual, por se cuidar de reiteração de matéria a impetração não merece ser conhecida sob esse prisma.

A sumula no. 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Verificada a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício WILTON RODRIGUES GALVÃO, qualificado, que nos autos da Ação Penal no. 1001169-90.2023.8.11.0042, alega sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente se encontra recolhido em unidade prisional estadual desde 06/11/2023, sendo que a sentença de pronúncia foi prolatada em 29/05/2024, de modo que “
o paciente encontra-se recolhido há mais de 09 meses sem que o seu destino tenha sido definido pelo Poder Judiciário
”.(Sic.)

Consigna que está caracterizado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no término da instrução a ser sanado pelo presente
habeas corpus
.

Sobreleva ainda, que: “...
no prazo legal (07/05/2024), o réu apresentou recurso contra a decisão de pronúncia tendo os autos sido encaminhados ao juízo plural somente em 12/06/2024
”. (Sic.)

Explicita também, que: “...
o Paciente preso a mais de 09 meses sem que tenha contra si uma decisão condenatória transitada em julgado, e sendo preenchidos os requisitos que autorizam a sua liberdade provisória, o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável.
”(Sic.)

Pede a revogação da prisão preventiva ou que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Não juntou documentos
.

A liminar foi indeferida (Id. 233076662), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 234078180)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.237302198)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO AGUARDANDO O JULGAMENTO DO RECURSO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA A PRONÚNCIA, PARA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP). INVIABILIDADE. IN CASU, AS MEDIDAS DISTINTAS DO CLAUSTRO MOSTRAM-SE INADEQUADAS E INSUFICIENTES PARA GARANTIR A PAZ SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Registro, a impetração do
habeas corpus
precedente no.1029831-53.2023811.0000, cuja ordem foi denegada em 04/03/2024 pela Segunda Câmara Criminal, oportunidade em que manejado o
habeas corpus
no. 903.599 ao STJ, sendo a liminar indeferida pelo Exmo. Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro em 11 de abril de 2024, com o mérito julgado prejudicado

por sobrevir a prolação de sentença de pronúncia na ação penal correlata, em 22 de maio de 2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício WILTON RODRIGUES GALVÃO, qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz, em síntese, que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 06/11/2023 e, no dia 29/05/2024, foi pronunciado pela prática, em tese, de um homicídio consumado e de uma tentativa de homicídio.

Como já mencionado, a prisão do paciente foi discutida no
habeas corpus
precedente no.1029831-53.2023811.0000, cuja ordem foi denegada em
04/03/2024
pela Segunda Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL), TORTURA (ART. 1o, II, § 4o, III DA LEI 9.455/97) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT DA LEI 12.850/13).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
FALHA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE.
PRISÃO CAUTELAR BASEADA EM FUNDADA SUSPEITA E NÃO CERTEZA DE AUTORIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
INDEVIDA INCURSÃO PROBATÓRIA E REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEIS NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE
WRIT
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
CÁRCERE DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR. EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA. ASPECTO SUPERADO.

ORDEM DENEGADA.
1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, para garantia da ordem pública e instrução processual. Ademais, elencou-se a gravidade em concreto dos delitos em tese perpetrados, considerando que o paciente possui executivo de pena já cumprido há pouquíssimo tempo.2.

De outro lado, o habeas corpus não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal.
Não obstante, para justificar a prisão cautelar são necessários apenas indícios de autoria, sendo que a autoridade judiciária informou que no ato do recebimento da denúncia foi sobrelevado o relatório de investigações, depoimento da testemunha sobrevivente e relatório de verificação da tornozeleira eletrônica e não a questão dos reconhecimentos fotográficos .3.

Aliás, consoante se colhe das informações da autoridade judiciária, não houve qualquer desídia por parte do Poder Judiciário e nem do titular da ação penal
. Nesse sentido, a denúncia foi ofertada no dia 10 de dezembro de 2023 e recebida em 11 de janeiro de 2024, motivo pelo qual, neste ponto, há superação do aspecto.4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).
5.
“No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.” (...) (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).
” (Negritou-se)

Assim, não conheço da impetração nesse aspecto.

Da sobredita decisão foi manejado o
habeas corpus
no. 903.599 ao STJ, sendo a liminar indeferida pelo Exmo. Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro em 11 de abril de 2024, com o mérito julgado prejudicado, em 22 de maio de 2024, por sobrevir a prolação de sentença de pronúncia na ação penal correlata.

Portanto, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado na decisão prolatada, razão pela qual, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a concessão da ordem.

Avançando no tema, acerca do constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo a que alega, ao fato de que se encontra provisoriamente encarcerado há mais de 9 (nove) meses sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que o paciente está preso desde 06/11/2023 e, junto com o corréu Moacir Peixoto Soares da Silva,
foi pronunciado em
29/04/2024
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 e artigo 2o, ‘caput’, da lei no 12.850/2013, oportunidade em que foi
mantida a prisão preventiva na sentença de pronúncia.

Neste plano, importa ressaltar que diante da pronúncia, fica superada eventual ilegalidade na prisão em razão do excesso de prazo, nos termos da sumula no. 21 do Superior Tribunal de Justiça:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III - Pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula n. 21/STJ). Recurso ordinário desprovido.” (RHC 43.452/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)”.

Não destoa desse entendimento, os arestos de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – ALEGAÇÕES SUCESSIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA DISTRITO DA CULPA - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO APÓS 02 (DOIS) ANOS -
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA FORMAÇÃO DO CULPA – INEXISTÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA –
PRONÚNCIA
PROFERIDA - SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MITIGAÇAO IMPOSSIBILITADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INOCORRENTE
– ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública ante o eminente risco de fuga do paciente que permaneceu foragido a mais de dois anos. A relativização do enunciado da Súmula 21 do STJ, que considera superado com a
pronúncia
, eventual o
excesso
de
prazo
para formação da culpa, somente se mostra possível quando se vislumbre desídia ou morosidade judiciária, a caracterizar traço de indignidade humana”. (N.U 0101668-75.2016.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

Ademais, a questão relativa ao excesso de prazo da prisão preventiva deve ser analisada levando em conta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo consideradas as particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus ou a complexidade do crime apurado como fator que justifica a dilação nos prazos para ultimação do feito.

Neste diapasão, constato que após a pronúncia o paciente manejou o recurso em sentido estrito no.1001169-90.2023.811.0042, este, desprovido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal em
13/09/2024
, que transcrevo:

“Número Único
: 1001169-90.2023.8.11.0042

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Crimes de Tortura, Homicídio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), WILTON RODRIGUES GALVAO - CPF: 044.079.191-08 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA (RECORRENTE), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA - CPF: 048.783.271-03 (RECORRENTE), ENEDIL RODRIGUES CRUZ DE SOUSA - CPF: 142.671.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA MARA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 025.306.821-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA CLARA ELIDIA SAMPAIO - CPF: 326.335.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 965.390.201-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO JOAO SAMPAIO - CPF: 828.340.831-34 (VÍTIMA), DELEON SOUZA SILVA - CPF: 973.564.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [PRIMEIRA VÍTIMA] E CRIME DE TORTURA E PROMOVER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [SEGUNDA VÍTIMA] – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DA SEGUNDA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – RELATÓRIOS POLICIAIS – JULGAMENTO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO QUE NÃO COMPORTA AMPARO – TESE DO SEGUNDO RECORRENTE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA – MOTIVO TORPE – RECORRENTES QUE TERIAM AGIDO CONTRA AS VÍTIMAS A MANDO DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, POR VINGANÇA, EM RAZÃO DE SUPOSTO INCÊNDIO OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA IRMÃ DO SEGUNDO RECORRENTE – PRECEDENTES [STJ HC N.36.273] – EMPREGO DE TORTURA – PRIMEIRA VÍTIMA AGREDIDA COM FIO DE LUZ, CAIBRO, SOCOS E CHUTES VINDO A ÓBITO – DELITO INSÓLITO – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SUPERIORIDADE NUMÉRICA) – EVIDENCIAÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC N. 410.148] – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SE IMPÕE – CRIMES CONEXOS – TORTURA [SEGUNDA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

“[...]A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.” (STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR)
comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque há relatos da vitima sobrevivente em ambas as fases corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo,de que os recorrntes participaram do delito torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
"As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do e. Conselho de Sentença (...)"
(STJ, HC 36.273/RJ, Min. Rel Gilson Dipp, DJ de 29/11/2004).
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Pena.”

Na hipótese, observo das particularidades do feito que não há qualquer indolência judiciária.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA
HOMICÍDIO
QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETEXTADO –
EXCESSO
DE
PRAZO
– PACIENTE PRONUNCIADO – DEMORA NA DESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA – ATRASO JUSTIFICADO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Incabível é a alegação de
excesso
injustificado de
prazo
, uma vez que além da ação penal estar tramitando regularmente, o feito está na iminência de designação da sessão do júri, aguardando apenas a preclusão pro judicato da
pronúncia
, que não ocorreu em face dos efeitos decorrentes da interposição de recurso em sentido estrito perante este Tribunal, julgado em 06 de agosto de 2024.” (N.U 1017368-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.234078180)

“Conforme consta nos autos, na data de 20 de setembro de 2023, a Autoridade Policial representou pela decretação da custódia preventiva de Moacir Peixoto Soares da Silva, Deleon Souza Silva, bem como, do paciente
Wilton Rodrigues Galvão,
sob o argumento de tutelar a ordem pública.

Após manifestação favorável do Parquet, o Magistrado do NIPO, Dr. João Francisco Campos de Almeida, na data de 30 de outubro de 2023, decretou a constrição da liberdade do paciente, bem como, dos demais representados.

A propósito, impende consignar o decisum proferido pelo referido Magistrado:

“(...) Vistos. Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo douto Delegado de Polícia Judiciária Civil Bruno Sergio Magalhães Abreu objetivando a constrição cautelar do investigado MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA,
WILTON RODRIGUES GALVÃO
e DELEON SOUZA SILVA pela suposta prática dos crimes de homicídio com a incidência de duas qualificadoras (art. 121, 2o, I e IV c/c art. 1o da Lei no 8.072/90 – um tentado e outro consumado) em desfavor das vítimas Edilson Rodrigues de Sousa e Luciano João Sampaio (ID 130174846). O pedido inicial perseguido pelo Delegado subscritor veio acompanhado de cópia do I.P. 153/2022 (ID 130174848); relatório técnico no 2023.5.222271/2023/NI/DHPP (ID ́s 130174853 e 130174862); cópia da ocorrência detalhada no 104 (ID 130174863); reconhecimentos fotográficos (ID ́s 130174865, 130174866 e 130174873); relatório de investigação no 2023.13.21590 (ID 130174867); relatório de investigação no 2023.13.24598 (ID 130174868); B.O no 2022.290546 (ID 130174869); termo de depoimento no 2023.8.54400 – vítima Luciano (ID 130174870); certidão de óbito da vítima Luciano (ID 130174871); fotografia do suspeito Deleon (ID 130174872); e fotografia do suspeito Moacir (ID 130174874). Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido aforado pela Autoridade Policial na representação presente (ID 131974778). É O BREVE RELATO. DECIDO. De proêmio, por economia processual e visando evitar tautologia, transcrevo o excerto da representação proemial referente ao introito fático e o desenvolvimento das investigações, com a finalidade de contextualizar a medida e a fundamentação que passará a se expor sequencialmente. “[...] Chegou ao conhecimento desta delegacia, conforme o BO/PJC no. 2022.291641 e demais documentos que o acompanham, que na data de 20/10/2022, por volta das 22:11 horas, em um córrego próximo a Rua Cantagalo do Bairro Planalto, a pessoa de EDILSON RODRIGUES DE SOUSA foi vítima de homicídio, sendo que foi encontrado no local retro exposto com múltiplas lesões no rosto, crânio e membros, causados por espancamento. Conforme apurado pela equipe de investigação, a vítima EDILSON e um amigo (posteriormente identificado como Luciano João Sampaio) foram capturados por volta das 00h00min. na Rua Cantagalo do Bairro Planalto, onde foram espancados até o amanhecer, ocasião em que Edilson foi encontrando por moradores daquele bairro caído em um córrego próximo a Rua Cantagalo, sendo socorrido pelo SAMU e vindo a óbito em decorrência das agressões no HMC. Dessa forma, diversas diligências foram realizadas no sentido de elucidação dos fatos, bem como da autoria, sendo que chegou ao conhecimento desta Especializada que o crime foi praticado por diversos indivíduos, membros da facção criminosa Comando Vermelho. Posteriormente, foram realizadas buscas de denúncias anônimas, oportunidade em que foi localizada a denúncia no 4442/2022, que apontou a autoria de diversos suspeitos, todos vinculados à Organização Criminosa supracitada, sendo que Moacir seria detentor de tornozeleira eletrônica conforme análise da denúncia anônima supracitada. As investigações seguiram o devido curso com inúmeras oitivas, diligências, intenso trabalho de campo e perícias, porém o caso ainda pende, sobretudo, da análise pormenorizada de eventuais pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica, seja os suspeitos acima citados, seja pela própria localização onde as vítimas foram submetidas a todos os tipos de sevícias. Certo que, para o deslinde pormenorizado das investigações, se mostrou imprescindível a representação por medida cautelar de acesso irrestrito de pessoas monitoradas eletronicamente, levando-se em consideração a busca pela autoria do crime de homicídio que vitimou a pessoa de EDILSON RODRIGUES DE SOUSA, fato este apurado no inquérito em testilha. No caso em comento havia fortes indícios de participação de membros de organizações criminosas, sendo que, comumente, estes são monitorados eletronicamente por meio de tornozeleira o que poderia indicar a participação destes no sequestro das vítimas ou até mesmo no local exato do "salve", sendo que esse último se confirmou. Com isso, pleiteou-se o acesso ao sistema de monitoramento, que foi deferido e juntamente com trabalho de investigação policial, chegou-se às autorias do crime, mesmo que parcialmente, até o momento. Com a espera da análise da medida cautelar por este núcleo de inteligência, os trabalho de campo foram realizados e conseguiu provar a motivação do crime. Conforme ficou em esclarecido, e com base até em uma VÍTIMA que não só presenciou os fatos, mas também foi alvo de espancamento, Luciano João Sampaio afirmou que por volta das 21h00min se encontrava no Bar dos Amigos em frente ao campinho no Bairro Canta Galo assistindo jogo de futebol quando viu a vítima passando em direção a casa da Cida, irmã do Moacir disciplina do Comando Vermelho no bairro Planalto. QUE cerca de vinte minutos após, o depoente e outras pessoas que estavam no bar avistaram fumaça e saíram para ver a origem da fogo e viram que era da casa da Cida sendo que Edilson passou correndo e vários indivíduos atrás dele; QUE retornaram para o bar e em seguida viram que Edilson havia sido pego e vinha sendo agredido pelo Moacir vulgo "Moa", Marquinhos, Deleon vulgo "Galo", Iltinho e mais dois indivíduos que não sabe declinar o nome, mas posteriormente ficou sabendo que eram disciplina do bairro Novo Horizonte. Como afirmado, a testemunha não apenas presenciou o que ocorreu, mas também foi vítima do referido SALVE. Vejamos as suas declarações sobre esse ponto: "O depoente perguntou o motivo de estarem batendo na vítima e disseram que era porque ela havia posto fogo na casa da Cida e então Moacir disse que o depoente também estava junto e levaram o depoente mesmo com as pessoas do bar e o próprio Edilson tendo dito que o depoente não havia participado do incêndio; QUE o depoente e Edilson foram levados para o mato atrás do campo as margens do Córrego e ficaram sendo espancados com pedaços de caibro, chutes e socos durante toda a noite, pois Moacir não estava conseguindo falar com a liderança do Comando Vermelho no Presídio para saber a decisão sobre o destino das vítimas; QUE já era de manhã quando Moacir conseguir falar com a liderança e foi determinado que o depoente deveria ser solto pois não tinha nada a ver com o incêndio e assim foi feito, mas Edilson permaneceu no local sendo espancado; QUE o depoente foi se arrastando até chegar na rua e uma senhora a qual não sabe o nome mas tem um barzinho após a ponte do Canta Galo, sendo que ela estava passando com um carrinho de mão e perguntou o que haviam feito com o depoente; QUE o depoente disse que havia apanhado do povo e então ela colocou o depoente no carrinho de mão e o deixou próximo a casa de uma conhecida e logo em seguida sua irmã Eva veio socorrê-lo; QUE já haviam acionado o SAMU que chegou pouco depois e o conduziu até o Hospital Municipal de Cuiabá; QUE algum tempo depois o depoente se

encontrava na enfermaria quando viu Edilson também chegando ao setor sendo que ele ainda estava consciente porém no final da tarde viu ele sendo conduzido para outra ala e não retornou e posteriormente sua irmã informou que havia ficado sabendo que Edilson havia vindo a óbito; QUE o depoente durante os quinze dias em que permaneceu na unidade hospitalar ficou sendo escoltado por policiais em razão de terem verificado um mandado de prisão em seu desfavor; QUE ao receber alta hospitalar foi conduzido para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas onde permanece recluso; QUE o depoente relata que os ferimentos decorrentes do espancamento foi uma fratura no maxilar, crânio, costela e pé esquerdo; QUE o depoente ressalta que não participou do incêndio à casa da Cida e foi levado junto para o salve (espancamento) em razão de anteriormente já ter trocado socos com Iltinho quando era disciplina do bairro e aproveitaram a ocasião para se vingarem do depoente; QUE o depoente não sabe declinar o motivo de Edilson ter ateado fogo na casa da Cida, que ele confessou a autoria do incêndio quando estava sendo espancado mas não revelou o motivo; QUE o depoente informa que com exceção dos dois indivíduos disciplinas do bairro Novo Horizonte, o depoente conhece Moacir, Marquinhos, Deleon e Iltinho de longa data, sendo que residem no bairro Planalto; QUE o depoente informa que apesar de não saber identificar os dois indivíduos do bairro Novo Horizonte consegue reconhecê-los e os descreve sendo: um é moreno escuro, baixo, compleição média, olhos pretos, cabelo liso, corte surfista e o outro branco, gordo, baixo, cabelos grisalhos e olhos escuros". A vítima de espancamento reconheceu as pessoas de
WILTON RODRIGUES GALVÃO
, DELEON SOUZA SILVA e MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA como autores que vitimaram Edilson e o depoente. Pelo o que se investigou e pelos relatos da vítima, não se trata apenas de Homicídio contra a vítima Edilson, mas concurso de crimes, onde o depoente só não morreu por em razão de ter sido liberado por um Comando da facção Criminosa, tendo o mesmo sido internado por 15 dias no hospital. Percebe-se que houve de fato um julgamento pela vida ou morte da vítima, que por "bom senso" foi liberada. Relatório de investigação desta unidade de no 2023.13.24598 constatou que de fato a vítima foi espancada até a morte por diversos suspeitos, e que de fato o suspeito MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, DELEON SOUZA SILVA, e
WILTON RODRIGUES GALVÃO
teriam motivo para tal conduta, qual seja, há a suspeição que a vítima teria incendiado a casa da irmã de Moacir, fato que até o momento não se comprovou. Mas o que mais chama atenção são as fichas criminais de Moacir e Wilton, não menosprezando a vida criminal de Deleon, que participou de brutal homicídio. Conforme relatório de investigação, ambos são investigados por diversos crimes gravíssimos, o que reforça a suspeita que os mesmos integram uma facção criminosa, bem como ter os "cargos" de disciplina do bairro onde o fato ocorreu. Pode-se apurar que Moacir e Wilton respondem pelos seguintes crimes: BO: 2.2020010.2009.40, 27/08/2009 - CUIABÁ DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; BO: 2.2020010.2010.3000, DATA 04/02/2010 - CUIABÁ DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO ENTORPECENTES; BO: 2.2020817.2010.2223, DATA 09/07/2010 - CUIABÁ DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; BO: 2.2020817.2010.8137, DATA 19/12/2010 - CUIABÁ DE NATUREZA RESISTÊNCIA E ENTORPECENTES; BO: 2011.376723, DATA 05/10/2011 - CUIABÁ DE NATUREZA ROUBO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; BO: 2011.73721, DATA 08/03/2011 - CUIABÁ DE NATUREZA DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA, DIRIGIR VEÍCULO AUTOM. EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO P/ DIRIGIR OU HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO; BO: 2012.313003, DATA 07/07/2012 - CUIABÁ DE NATUREZAROUBO; BO: 2012.262084, DATA 27/05/2012 - CUIABÁ DE NATUREZA RIXA, HOMICÍDIO, ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; BO: 2013.223579 - DATA 22/08/2013 - CUIABÁ DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; BO: 2016.327711 - DATA 12/10/2016 - CUIABÁ DE NATUREZA DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSP. DE DIREITO; BO: 2017.375948, DATA 13/11/2017 - CAMPO VERDE DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DENTRE AS QUAIS DESTACAMOS AS OCORRÊNCIAS: BO: 2.2020010.2009.40, 27/08/2009 - CUIABÁ DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; BO: 2.2020817.2010.2223, DATA 09/07/2010 - CUIABÁ DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; BO: 2013.223579 - DATA 22/08/2013 - CUIABÁ DE NATUREZA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; Com a resposta do núcleo de inteligência referente à medida cautelar de monitoramento eletrônico, RT 2023.5.222271/2023, fica evidente a participação de Moacir. Houve uma intenção movimentação de Maocir no local dos fatos e adjacências antes , durante e após o crime, onde se pode perceber que o monitorado participou do fato. Apesar de Wilton e Deleon não aparecerem no local do fato, o mesmo se da porque os suspeitos não estão monitorados por tornozeleira eletrônica, o que não afasta suas participações, pois a medida cautelar em epígrafe é apenas um reforço, um "plus" aos indícios de autorias já relevados em relatório policial, bem como nas declarações e prontuários médicos na também vítima Luciano João Sampaio. E não é só. A reincidência em crimes graves por ambos os suspeitos é e tamanha gravidade e chega a ser uma surpresa ambos os suspeitos ainda estarem soltos, quando a soma de prisão para todos os crimes pode passar de 100 anos de prisão em sua pena máxima em abstrato. Outrossim, a prisão de ambos não só será efetiva para resguardar a garantia de ordem pública, mas também a necessidade de uma efetiva garantia da instrução criminal, já que há indícios suficientes de que ambos os suspeitos integram facção criminosa, crime permanente e uma vez soltos, é sabido como seus membros agem em relação a delatores. É uma realidade e não apenas conjecturas. [...]”. (sic) Doravante, expendido o contexto ao qual o presente incidente está inserido, passo a análise da medida cautelar perseguida pela Autoridade Policial: 1) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Consta dos autos que a Autoridade Policial dispendeu acerca da necessidade de constrição cautelar dos representados MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA,
WILTON RODRIGUES GALVÃO
e DELEON SOUZA SILVA, devidamente destacando o preenchimento dos requisitos necessários para tal desiderato. Pois bem. Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de homicídio consumado e tentado, ambos com a incidência de duas qualificadoras, em tese, perpetrados pelos representados. É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma. Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal. Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, cujo primeiro dos pressupostos para tal desiderato, qual seja o fumus comissi delicti, encontra-se materializado no presente incidente cautelar, in casu, pelos documentos produzidos no bojo do inquérito policial e já alinhavados no relatório, em especial o relatório técnico no 2023.5.222271/2023/NI/DHPP. Já quanto aos indícios de autoria restam, de igual modo, demonstrados nos autos, visto que o relatório supramencionado atestou que Moacir, o qual encontravase monitorado eletronicamente naquele período, teve intensa movimentação no palco dos fatos e adjacências tanto antes como durante e depois da prática delitiva, o que aliado ao reconhecimento fotográfico positivo efetivado pela vítima Luciano em relação a MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA,
WILTON RODRIGUES GALVÃO
e DELEON SOUZA SILVA como sendo três dos indivíduos que perpetraram o grave crime em voga, acrescentando inclusive que os conhece de longa data, apontam que pelo menos os três representados participaram da ação criminosa em tela. Além disso, a motivação para a prática dos delitos em comento foi descortinada pela equipe de investigação, qual seja: Edilson supostamente havia incendiado a residência da irmã de Moacir – tido como “disciplina” do bairro Planalto –, ao passo que Luciano, segundo suas próprias declarações, foi levado pelo grupo por vingança, haja vista que já tinha “trocado” socos com Wilton quando o mesmo era “disciplina” do bairro mencionado. Outrossim, insta salientar neste ponto o histórico criminal dos suspeitos Moacir e Wilton, o que passo a descrever de forma individual e pormenorizada, cujos registros foram obtidos mediante pesquisa nos sistemas SEC, SEEU e PJe. MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA responde a uma ação penal por roubo majorado nos Autos no 0006777-35.2018.8.11.0051, em trâmite perante a Comarca de Campo Verde – MT. Possui também o Executivo de Pena no 0001025- 09.2019.8.11.0064 (SEEU), pelas condenações por tráfico de drogas (Autos no 0017257- 75.2013.8.11.0042 e no 0010164-92.2017.8.11.0051) e roubo majorado (Autos no 0016275- 32.2011.8.11.0042 e no 0012268- 60.2012.8.11.0042), com uma pena total de 24 anos e 03 meses, remanescendo o cumprimento de 13 anos, 06 meses e 15 dias. WILTON RODRIGUES GALVÃO possui o Executivo de Pena no 0027648-50.2017.8.11.0042 (SEEU), pela condenação por tráfico de drogas (Autos no 0017257- 75.2013.8.11.0042, na qual Moacir também fora condenado), entretanto, no dia 20.09.2023 o procedimento foi extinto pelo cumprimento integral da pena. Respondeu também uma ação penal por homicídio qualificado nos Autos no 0012951-97.2012.8.11.0042, tendo sido pronunciado em 1a instância, porém foi absolvido sumariamente na instância superior. De outro viés, diante dos elementos de informação produzidos nos autos, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, uma vez que assim evitará que o representado continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram demonstrar indícios de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes desta jaez e outros dela derivados, já que foi possível vislumbrar que o crime fora perpetrado mesmo com o representado Moacir fazendo uso de tornozeleira eletrônica - não dando a mínima credibilidade às medidas cautelares diversas da prisão outrora concedidas, dentre elas o monitoramento eletrônico -, cujos autores delituosos tinham conhecimento de que o aludido dispositivo eletrônico era passível de rastreamento via sistema de monitoramento pelas autoridades, e mesmo assim prosseguiram com seus intentos criminosos, ceifando a vítima Edilson e causando graves lesões na vítima Luciano, que ficou internada por 15 (quinze) dias em uma unidade hospitalar. Denota-se que a repressão estatal perseguida com a pretensa medida é imprescindível para que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, conforme bem expendido alhures acerca de seus históricos criminais. Vale destacar a gravidade concreta da atuação delitiva em apuração, perpetrada sem qualquer disfarce, com a finalidade de impingir respeito através do medo e da violência na população da região, tendo em vista que as vítimas foram capturadas na frente de todos que estavam no local, em que uma das vítimas teve sua vida ceifada enquanto a outra teve graves lesões, necessitando permanecer internada por 15 (quinze) dias em uma unidade hospitalar, isto em determinação a um possível decreto do “Tribunal do Crime” pela ORCRIM Comando Vermelho por meio de seus integrantes, cujas condutas apuradas, como bem ressaltou o representante ministerial, se amoldam, a priori, aos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado, latrocínio e ocultação de cadáver, ou seja, em sua grande maioria tidos como crimes hediondos e, portanto, presentes no rol da Lei no 8.072/90. Isto aliado ao histórico criminal negativo que os representados Moacir e Wilton ostentam, bem como diante dos elementos de informação que apontam para a efetiva participação dos três representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a periculosidade diferenciada dos representados e evidenciar a especial gravidade da conduta a ser apurada, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos. Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com os crimes, em tese, perpetrados pelos representados. Segundo o que determina o artigo 312 do CPP, in verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019). Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo. Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo porquanto, em liberdade, uma vez evidenciada a especial periculosidade dos representados, é receoso que eles perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso e até mesmo violento para embaraçar a tramitação dos autos. Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados Moacir e Wilton, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, conforme consignado acima nos informes judiciais. Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...]”.Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA, WILTON RODRIGUES GALVÃO e DELEON SOUZA SILVA. Expeçam-se mandados de prisão. Insira-se o respectivo mandado de prisão, a ser expedido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 684 da CNGC/MT. Ressalta-se que os mandados devem ser expedidos em separado da decisão judicial (inclusive sem a menção dos demais investigados alvos das buscas), com o fim de que um suspeito não tenha ciência de toda a decisão judicial no momento do cumprimento do mandado, avisando outros membros, prejudicando assim as diligências, bem como que os mandados de prisões sejam marcados como sigilosos no BNMP, visando evitar eventual fuga, tão logo tomem conhecimento da inclusão em tal sistema. Comunique-se a 2a Vara Criminal desta Capital nos autos do Executivo de Pena no 0001025-09.2019.8.11.0064 (SEEU) acerca da prisão decretada nestes autos. Ciência ao representante do Ministério Público e intime-se a Autoridade Policial. Cumpra-se, com urgência em segredo de justiça, expedindo-se o necessário (...)”

O mandado de prisão expedido em face do paciente foi devidamente cumprido na data de 06 de novembro de 2023.

A imperiosa solenidade de custódia foi realizada na data de 07 de novembro de 2023.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente Wilton Rodrigues Galvão, bem como, dos réus Moacir Peixoto Soares da Silva e Deleon Souza Silva, na data de 10 de dezembro de 2023, imputando-lhes a prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal (vítima Edilson Rodrigues de Souza) e artigo 1o, inciso II, c/c § 4o inciso III, da Lei no 9.455/97 (vítima Luciano João Sampaio) e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

Na data de 06 de dezembro de 2023, a Defesa técnica do paciente impetrou o primeiro Habeas Corpus no Juízo ad quem, todavia, a liminar vindicada foi indeferida e, por consequência, a restrição da liberdade do paciente foi mantida.

Na data de 11 de janeiro de 2024, a exordial acusatória foi devidamente recebida (ID no 138287174).

O paciente foi devidamente citado na Penitenciária Central do Estado, conforme se constata no ID no 138705137, razão pela qual, por meio de causídico constituído, apresentou resposta (ID no 140391812).

O réu Moacir Peixoto Soares da Silva, após ser pessoalmente citado, apresentou resposta por intermédio da Defensoria Pública (ID no 140630710).

A solenidade instrutória foi devidamente realizada, oportunidade em que se determinou a cisão do feito com relação ao réu Deleon Souza Silva, passando a presente demanda a tramitar somente no tocante ao paciente, bem como, ao réu Moacir Peixoto Soares da Silva.

As partes apresentaram as derradeiras argumentações.

No ID no 152326540, foi juntada a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça mantendo a constrição da liberdade do paciente.

Na data de 29 de abril de 2024, foi prolatada sentença de pronúncia em face do paciente e do réu Moacir, em razão de terem, em tese, praticado os crimes consignados nos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal (vítima Edilson Rodrigues de Souza) e artigo 1o, inciso II, c/c § 4o inciso III, da Lei no 9.455/97 (vítima Luciano João Sampaio) e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (ID no 153984548).

O paciente, por meio da Defesa técnica, interpôs o competente recurso em sentido estrito (ID no 154836043).

As razões foram declinadas no ID no 155160997.

O réu Moacir Peixoto Soares da Silva, por meio da Defensoria Pública, também interpôs recurso em sentido estrito (ID no 155499643).

As razões foram juntadas no ID no 157098851.

O Parquet, com vista dos autos, apresentou as imperiosas contrarrazões recursais (ID’s no 156809108 e no 158342714).

Os recursos defensivos foram recebidos no ID no 158680610, oportunidade em que a sentença de pronúncia outrora proferida foi devidamente mantida, razão pela qual, os autos foram remetidos ao Juízo ad quem.

Registro, por ser oportuno, que muito embora o paciente tenha argumentado excesso de prazo na formação da culpa, ocasionando, com isso, constrangimento ilegal, constata-se a instrução processual já foi devidamente encerrada, as partes se manifestaram em sede de derradeiras alegações e, por fim, a sentença de pronúncia já foi proferida, o que, por consequência, afasta eventual tese defensiva de excesso de prazo.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 244-B DO ECA; E ARTIGO 2o, §2o E §4o, INCISO I, DA LEI 12.850/2013, TODOS EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69, DO CP) - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO, COM CRUELDADE, POR MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IDONEIDADE – FATO INSÓLITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – RÉU PRONUNCIADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, tratando-se de homicídio triplamente qualificado, praticado por membros e organização criminosa, com requinte de crueldade, e envolvendo menores de idade, além do risco de reiteração criminosa, que configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. Os autos foram devidamente impulsionados, a instrução já finalizada e proferida decisão de pronúncia. Logo, não há excesso de prazo que decorra de desídia ou inércia do Poder Judiciário, a ser reconhecido neste writ. (TJMT, N.U 1015059-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”

São estas, pois, as informações que me cabia prestar.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
writ
e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para WILTON RODRIGUES GALVÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024